Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-83.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. AMBIENTE DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM CONTRAVENÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância.
2. Viável a incidência da circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em contexto de relações domésticas.
3. Havendo pedido expresso, possível a fixação de valor mínimo a ser pago a título de compensação por dano moral.
4. Admite-se como razoável e proporcional o critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.